Tribunal: STF
Processo: Rcl 74306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.358, sob o fundamento de inobservância do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, mesmo após as delimitações nas Reclamações n. 61.944-AgR/PA e 70.191-AgR/PR.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC deu início à Notícia Crime em Verificação n. 2021.0052522-DPF/IJI/SC para apurar a veracidade de informações recebidas por meio de informe de inteligência. A denúncia anônima implicava Alexander Rossa, Natalia Filatova, Ivan Kukin e Maria Kiseleva, cidadãos estrangeiros residentes em Florianópolis/SC desde 2018, em atividades de lavagem de dinheiro. 



    Durante as diligências preliminares, a Polícia Federal constatou que Alexander Rossa havia sido condenado na Rússia, em 2015, pela prática de delitos financeiros, incluindo fraude e desvio de fundos. Com base nessa informação, foi solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) dados de inteligência financeira. O COAF produziu o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 64192.2.5756.49872, fornecendo-o, na sequência, à autoridade policial. 



    O progresso das apurações importou na instauração do Inquérito Policial n. 5013142-96.2022.4.04.7200 (IPL n. 2021.0052522 – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/SC)3, e alcançou desfecho na deflagração da Ação Penal n. 5030079-16.2024.4.04.7200/SC, no âmbito da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC.



    A peça acusatória apresentada pela Procuradoria da República em Santa Catarina, em outubro de 2024, denuncia Alexander Rossa, Ivan Kukin, Bruno Ricardo Moreira e Silva e Nádia Rodrigues da Silva Moreira. Imputa-lhes a prática de crimes de lavagem de ativos (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sonegação fiscal (art. 2º, I, da Lei n. 8.137/1990) e posse e/ou aquisição de conteúdo relacionado à pornografia infantil (art. 241-B da Lei n. 8.069/1990). 



    Em 22.11.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o trancamento do Inquérito Policial n. 5013142-96.2022.4.04.7200. A decisão foi proferida nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.358, acolhendo o pedido da defesa de Alexander Rossa. Esse desfecho ocorre após rejeições consecutivas do pedido defensivo tanto no Juízo de origem quanto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especificamente nos autos do Habeas Corpus n. 5023890-88.2024.4.04.0000/SC”.



    (...)



    A decisão reclamada, proferida nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.358, concerne a requisição de dados de inteligência financeira ao COAF no âmbito de Notícia-Crime em Verificação. Enquadra-se, portanto, na exceção estabelecida na Reclamação n. 61.944 e justifica a dispensa da exigência prevista no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Esse cenário evidencia que, em conformidade com os recentes precedentes da Suprema Corte, deve ser reconhecida lícita a requisição de dados financeiros pela Delegacia da Polícia Federal em Itajaí/SC, no âmbito da Notícia-Crime em Verificação n. 2021.0052522- DPF/IJI/SC. A conduta espelha a base legal dos casos paradigmáticos do STF (Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Tema 990, e Reclamações n. 61.944 e 70.191), confirmando a regularidade e a validade da requisição desses dados”.



    Ao final, requer, 



    “(...)



    b) a concessão de medida liminar, conforme os arts. 989, II, do Código de Processo Civil e 158 do Regimento Interno do STF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 205.358, até o julgamento final desta reclamação; 



    c) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a licitude do RIF solicitado no âmbito da Notícia-Crime em Verificação n. 2021.0052522-DPF/IJI/SC; adicionalmente, solicita-se que a matéria, já objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal, seja julgada de forma monocrática, conforme autoriza o art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    d) a notificação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relator da decisão reclamada, para prestar informações, conforme arts. 989, I, do Código de Processo Civil e 157 do Regimento Interno do STF; 



    e) a citação do beneficiário do ato reclamado, Alexander Rossa, para apresentar contestação, de acordo com o art. 989, III, do Código de Processo Civil; 



    f) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e 



    f) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e necessários para instruir a reclamação”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente